Tribunal: TJSP
Processo: 0006636-28.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidentária – Males ortopédicos (coluna) – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Manutenção da sentença de improcedência. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006636-28.2012.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante
EMMANUEL FABIANO RODRIGUES BENTO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0006636-28.2012
APELANTE:
Emmanuel Fabiano Rodrigues Bento
APELADO:

Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Vinhedo 2a Vara Cível
VOTO No 25.231
Acidentária
Males ortopédicos (coluna)

Incapacidade laborativa e nexo causal não
comprovados
Manutenção da sentença de
improcedência. Não apontando o conjunto
probatório para o reconhecimento dos requisitos
ensejadores do reparo acidentário, não há como
prosperar o pedido formulado na inicial.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao
recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença que
julgou improcedente pedido de reparação acidentária fundado em
incapacidade derivada de moléstias em coluna de cunho laboral (fls.
304/307).
O
apelante,
em
preliminar,
busca
a
conversão do julgamento em diligência para a efetivação de nova
perícia médica através de perito com especialidade em suas
enfermidades, como também requer a juntada de novos
documentos, como autorizam o artigo 437, § 1o, e o artigo 480, do
CPC. No mérito, afirma que, a despeito do resultado da perícia
oficial, os demais elementos de prova confirmaram a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
3
moléstia no seguimento vertebral, ostentando quadro clínico que
vem se agravando ao longo do tempo, e que há nexo causal com o
labor exercido, em face da sua nocividade pela exigência de esforço
físico e antiergonomia, o que revelou a prova testemunhal
produzida. Lembra que o d. Juízo não está adstrito ao resultado do
laudo. Nesse sentido, busca a reforma do julgado com a concessão
da aposentadoria por invalidez acidentária ou de outro benefício
cabível, desde o indeferimento administrativo (fls. 316/324).
Sem contrarrazões (fls. 332).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Não logra êxito a pretensão recursal.
Rejeito a preliminar.
Pelo que se verifica, a prova pericial
produzida em primeiro grau trouxe subsídios suficientes à solução
da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
investigadas e apresentadas, não demandando o retorno dos autos
ao setor de perícias para esclarecimentos adicionais ou para nova
diligência.
Ainda, não há qualquer evidencia de que o
médico perito nomeado pelo juiz 'a quo' não possua conhecimentos
suficientes para aferir a existência moléstia e sua eventual
repercussão funcional, além da sua gênese, considerando os
elementos necessários para esse fim.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
4
elementos suficientes para a formação de sua convicção. (AP.
734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini
Filho j. 15.12.2009).
Logo, entendo que o MM juízo sentenciante
primou pela celeridade processual e o feito teve regular andamento,
não se vislumbrando vícios a ensejar a dilação probatória.
Passo ao mérito.
Lide acidentária em que o autor (operador de
máquinas) alega incapacidade laborativa derivada de moléstia em
coluna lombar provocada pelas condições agressivas da atividade
exercida.
Informa que obteve a concessão do auxílio
doença previdenciário, a partir de 06.10.2009, contudo, não logrou
êxito na plena recuperação restando impossibilitado do exercício da
atividade habitual.
Veio em busca da conversão do auxílio
doença recebido para o seu homônimo acidentário e da concessão
da aposentadoria por invalidez e demais cominações legais.
Após regular instrução, sobreveio a r.
sentença que julgou improcedente a pretensão formulada, por não
vislumbrar a caracterização dos pressupostos legais.
Compartilho desse resultado.
A avaliação clínica atual voltada às áreas de
queixa não confirmou a existência de achados de relevo que
pudessem conduzir à caracterização da incapacidade laborativa,
pois, com ressalva a manifestações álgicas subjetivas, os dados
indicaram a plena normalidade do seguimento vertebral com a
preservação da força e da mobilidade, ausentes indicativos de
desuso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
5
Eis a descrição do exame físico:
Coluna vertebral:
Curvatura fisiológica da coluna vertebral: discreta
lordose.
Coluna cervical:
Movimentos de flexo-extensão e de lateralidade sem
redução da amplitude.
Palpação: sem particularidades.
Manobra de compressão cervical mostra ausência
de sinais de radiculopatia nos membros superiores.
Percussão: sem particularidades.
Coluna lombar:
Ausência de déficit sensitivo em membros inferiores.
Referência de dor à palpação da região lombar paravertebral.
Força muscular preservada.
Reflexos tendinosos (aquileu e patelar) preservados.
Sem limitação dos movimentos da coluna lombar
(flexo-extensão, rotacionais e de lateralidade).
Manobra de elevação da perna retificada negativa à
direita e à esquerda. (fls. 176/177).
Ademais, do conjunto de dados clínicos,
laboratoriais e do acervo probatório, o jurisperito esclareceu que o
autor ostenta alterações de natureza constitucional e degenerativa, a
determinar eventual quadro de lombalgia, mas, como dito, o estudo
clínico não confirmou a suposta incapacidade atual:
Baseando-se na leitura cuidadosa dos autos do
processo com análise das atividades, história clínica, relatório médico,
verificou-se que o autor não apresenta limitação funcional da coluna
vertebral. Apresenta quadro de lombalgia, por lesão degenerativa e
constitucional em sua coluna vertebral lombar (não ocupacional).
(destaquei - fl. 178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
6
Nesse caminho, concluiu a perícia:
Portanto, no entendimento desta perícia judicial,
não é o periciado portador de patologia incapacitante da coluna vertebral
e nem há claro nexo de agravamento do processo degenerativo
demonstrado pelo exame de imagem (protrusão discal) com o trabalho na
empregadora (destaquei - fl. 180).
O autor impugnou o laudo trazendo aos
autos novos documentos médicos, no intuito de demonstrar o
alegado, e os autos retornaram ao jurisperito para esclarecimentos
que, em reanálise, ratificou sua orientação no sentido da ausência
de moléstias incapacitantes de cunho laboral (fls. 218/219).
O laudo oficial ofereceu elementos que
corroboram a veracidade de sua conclusão, devendo prevalecer em
relação aos demais elementos de prova, sobretudo porque
elaborado por médico de confiança do juízo que mantém posição
equidistante em relação ao interesse das partes.
Não obstante, acrescento não haver notícia
da emissão da CAT pela empregadora, sendo certo que, aos
benefícios deferidos administrativamente, ao segurado, o instituto
réu atribuiu a natureza puramente previdenciária, significando que
também não vislumbrou o necessário nexo causal.
A propósito, pondere-se que, segundo
narrativa da inicial, o autor laborou por pouco mais de um ano até o
seu primeiro afastamento laboral, além disso, referiu que o quadro
clínico está se agravando mesmo mediante os tratamentos
instituídos, circunstâncias que, a meu ver, reforçam a ideia da
gênese extra laboral das moléstias, segundo as considerações do
laudo.
Quanto à prova testemunhal referida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006636-28.2012.8.26.0659 -Voto no 25.231
7
segurado, pondere-se: “...no campo da infortunística a incapacidade
e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho
constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a
sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não
tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP
628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi
j. 27.10.2009).
Assim, entendo não haver prova da natureza
acidentária das alterações apuradas e nem de incapacidade a
determinar o acolhimento da postulação.
Destarte,
ausente
comprovação
dos
requisitos legais, de rigor a manutenção da improcedência do
pedido.
Anoto a isenção do autor dos encargos
sucumbenciais, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR